Tribunal: TJMT
Processo: 1025096-25.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025096-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R.B.R. VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 14.069.393/0001-02 (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0002-86 (APELANTE), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de transportes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral, ajuizado por empresa do ramo de transportes. Alegações de bloqueio indevido de veículos da autora em plataformas de gerenciamento de risco, em razão de acusações não comprovadas de envolvimento em desvios de carga. A sentença de origem reconheceu a responsabilidade civil subjetiva da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 30.000,00 por dano moral, e afastou o pedido de lucros cessantes por falta de prova dos prejuízos econômicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou de forma robusta os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente: (i) se houve efetivo bloqueio dos veículos junto a transportadoras e plataformas de gerenciamento de risco; (ii) se o bloqueio foi causado diretamente pela ré; (iii) se a motivação do bloqueio se deu com base em imputações falsas de desvios de carga; e (iv) se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e o alegado dano moral.

III. Razões de decidir

O encargo probatório incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, que não logrou demonstrar, de forma convincente, a ocorrência de bloqueio imputável à ré nem a veracidade das imputações.

O documento apontado como prova principal não contém referência específica a veículos da autora ou a qualquer conduta da ré dirigida contra ela.
Os depoimentos testemunhais colhidos são frágeis, baseando-se em impressões genéricas e suposições, sem vínculo concreto com os fatos alegados.
Inexistem provas de comunicação direta da ré com terceiros ou com plataformas de gerenciamento de risco com conteúdo lesivo à imagem da autora.
Diante da fragilidade do conjunto probatório, não se configuram o ato ilícito, o nexo causal e o dano indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento:
“1. Para o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva, é indispensável a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 2. A ausência de prova objetiva da conduta imputada ao réu e da sua relação direta com o dano alegado impede o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1001814-02.2019.8.11.0028, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Lontano Transportes Ltda. em face da sentença proferida nos autos da ação de reparação civil ajuizada por RBR Veículos Ltda., por meio do qual o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil da ré pela comunicação de informações sensíveis e inverídicas relacionadas a supostos desvios de carga, supostamente atribuídos à autora, ocorridos nas seguintes datas e trajetos: (a) 24.01.2022 - Diamantino/Rondonópolis; (b) 06.02.2022 - Diamantino/Alto Araguaia; e (c) 12.02.2022 - Diamantino/Rondonópolis. Como consequência, condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso (16.06.2022) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, com fulcro nos arts. 944 e 405 do Código Civil. Quanto ao dano material, entendeu-se pela improcedência, ante a ausência de provas capazes de demonstrar de modo preciso a extensão e o nexo causal entre os prejuízos alegados e a conduta imputada à ré. A sentença confirmou ainda a tutela de urgência anteriormente concedida. Diante da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem pagos
“pro rata”
pelas partes, com fundamento no art. 85, § 2º, c/c art. 86, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum,
sustentando, em síntese: (i) a inexistência de prova robusta nos autos que demonstre a prática de qualquer ato ilícito por parte da empresa Lontano, em especial a ausência de vinculação entre os documentos apresentados pela autora e os fatos narrados na exordial; (ii) que o documento apontado como fundamento central da sentença (id. 93937138) não comprovaria qualquer conduta lesiva, tampouco guardaria relação com os veículos e motoristas mencionados na petição inicial; (iii) que os depoimentos testemunhais não seriam suficientes para firmar juízo de certeza quanto à autoria da conduta danosa; (iv) que não houve comprovação da suposta propagação de informação inverídica a terceiros, sendo, portanto, indevido o reconhecimento de dano moral; e (v) que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao condenar a recorrente sem a devida demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a responsabilização civil. Ao final, requer o provimento do recurso para fins de reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões de id. 317189387, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia trazida nestes autos à apelação interposta por
Lontano Transportes Ltda.
contra sentença proferida nos autos da
ação de reparação civil c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
RBR Veículos Ltda.
, por meio da qual a parte autora alegou ter sido indevidamente penalizada com o bloqueio de seus veículos junto a plataformas de gerenciamento de risco utilizadas por transportadoras, em razão de supostas acusações infundadas de envolvimento em desvios de carga, imputadas pela ora apelante.

A sentença de origem julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sob o fundamento de que restaram caracterizados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, mormente o ato ilícito, o dano moral e o nexo de causalidade. Por outro lado, o juízo
rejeitou o pedido de reparação por dano material (lucros cessantes)
, ao reconhecer a ausência de comprovação efetiva dos prejuízos econômicos alegados.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da Lontano Transportes; (ii) ausência de prova de que eventuais bloqueios tivessem sido efetivamente determinados por sua iniciativa; (iii) que os documentos utilizados na sentença não guardam qualquer relação com os veículos indicados pela autora na petição inicial; (iv) fragilidade dos depoimentos testemunhais, limitados a impressões subjetivas e conjecturas; (v) ausência de nexo de causalidade e de robustez probatória que autorizasse a condenação por dano moral. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a total improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia que se devolve à instância revisora cinge-se, exclusivamente, à existência (ou não) de suporte probatório suficiente para justificar a responsabilização civil da apelante pelo dano moral alegado pela apelada.

O ponto nevrálgico da discussão reside, portanto, na
análise do ônus da prova e da suficiência do conjunto probatório produzido nos autos
para imputar à Lontano Transportes a responsabilidade pela suposta mácula à honra objetiva e à imagem empresarial da RBR Veículos.

Como é cediço, o art. 373, I, do CPC estabelece de forma clara que compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de regra de distribuição estática da carga probatória, que não foi excepcionada ou invertida nos presentes autos.

Assim, cabia à parte autora demonstrar, de forma precisa e convincente, a veracidade dos seguintes elementos: (i) a existência do alegado
bloqueio dos seus veículos
junto a transportadoras e plataformas de G.R.; (ii) a
autoria desse bloqueio
, atribuindo-o à parte ré; (iii) a
inveracidade da motivação alegadamente disseminada pela requerida
, no caso, o envolvimento da RBR em desvios de carga; e
(iv) a
existência de nexo causal direto e imediato
entre a conduta da ré e o prejuízo moral supostamente suportado.

Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que
a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório
, porquanto
não logrou comprovar, com a robustez necessária
, a ocorrência dos referidos requisitos cumulativos.

A prova documental, consistente essencialmente no id. 93937138, mencionada na sentença de origem como elemento fulcral de convencimento,
não contém qualquer indicação específica de veículos pertencentes à RBR Veículos Ltda.
, tampouco faz menção a motoristas vinculados à empresa autora. O referido documento trata de “observações” relacionadas à Lontano no sistema da empresa UPPER, mas sem qualquer correlação objetiva com os caminhões ou rotas indicadas na inicial. Portanto, sua força probatória é
frágil e insuficiente
para vincular a ré à conduta que se lhe imputa.

Do mesmo modo, as testemunhas ouvidas em audiência, ambas ex-motoristas da própria RBR, limitaram-se a relatar, de forma
genérica e sem assertividade
, que “houve dificuldades” na contratação de fretes após determinado momento, e que “ouviram falar” sobre a existência de uma restrição ou bloqueio vindo por parte da Lontano. Tais depoimentos
não se revestem da objetividade exigida
para imputar à apelante a prática de ato ilícito, tampouco demonstram, de forma cabal, a origem da suposta restrição nem a autoria da imputação negativa de desvios de carga, sobretudo quando não corroborados por outras provas dos autos.

Ademais, inexiste nos autos qualquer
comprovação documental de que houve comunicação direta da Lontano às empresas contratantes ou plataformas de gerenciamento de risco
, com afirmações lesivas à reputação da autora. As alegações, na realidade, repousam sobre
presunções e inferências não demonstradas
, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil fundada em juízo de certeza, como exige o ordenamento jurídico.

Nestes termos, não é possível concluir, com a segurança necessária, que tenha havido conduta ativa ou omissiva da requerida capaz de gerar o dano moral alegado,
inexistindo o nexo causal
, essencial à configuração da responsabilidade civil, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara pela improcedência de pedido de indenização, diante da fragilidade do conjunto probatório reunido pela parte autora, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos proposta. O autor alegou que havia firmado contrato verbal de arrendamento para plantio de verduras, com término previsto para março de 2019, e que o réu, ao vender o imóvel a terceiro em 2018, teria causado a destruição da lavoura e impedido o acesso ao imóvel, gerando prejuízos materiais. Requereu a procedência da demanda, com indenização por lucros cessantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente do dano e de sua autoria que justifique a indenização por perdas e danos; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes decorrentes da alegada frustração da colheita.

III. Razões de decidir

A análise do conjunto probatório revela ausência de provas diretas e robustas quanto à destruição da lavoura ou impedimento concreto de acesso ao imóvel, sendo os depoimentos colhidos baseados unicamente em relatos do autor.

(...).

A informalidade do contrato e a ausência de prova pericial ou documental robusta impedem a responsabilização do réu, em respeito ao art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor a obrigação de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

O sistema de valoração das provas adotado pelo CPC (art. 371) assegura ao juiz a livre formação do convencimento, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na sentença.

Diante da ausência de demonstração dos danos alegados, não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A indenização por lucros cessantes exige prova cabal do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.
A valoração das provas pelo juiz deve respeitar o princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 371 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 371 e 85, §11; Lei nº 4.504/64, art. 92, §5º; Decreto nº 59.566/66, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0051529-98.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2022; TJRS, RAC n. 70081315921, Rel. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 18.07.2019; TJSP, Ap. nº 1027790-57.2019.8.26.0007, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 15.04.2021.”
(TJMT, RAC 1001814-02.2019.8.11.0028, 3ª

Câm. de Direito Privado, j. 09.04.2025

- negritei)

Por conseguinte, diante da manifesta
fragilidade do conjunto probatório
, impõe-se a
reforma integral da sentença
, com o julgamento de
improcedência dos pedidos autorais
, seja quanto ao dano moral, seja quanto ao alegado dano material, este, aliás, já afastado de forma adequada na origem.

Dada à improcedência da ação,
a parte autora deve ser integralmente responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais
, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC, considerando a ausência de condenação e a rejeição integral dos pedidos.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser dado provimento ao recurso de apelação interposto por Lontano Transportes Ltda., para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados por RBR Veículos Ltda., condenando esta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025